Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706611-92.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MUNDO COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP RECORRIDOS: TITO NICIAS TEIXEIRA DA SILVA FILHO E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE EXECUTADA. PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL É SÓCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRETENSÃO INCIDENTAL. DEFLAGRAÇÃO. PRESSUPOSTOS (CPC, ART. 134, § 4o). PERSONALIDADE JURÍDICA. AFASTAMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). EVIDENCIAÇÃO. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens da empresa como forma de satisfação de obrigações contraídas pelo sócio executado, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada. 2. Evidenciado que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva e dissimulada pela pessoa física executada, demonstração que se perfizera com lastro na perfectibilização de negócios jurídicos, dentre os quais a aquisição de imóvel residencial pela pessoa jurídica da qual a executada é sócia, viável a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Plasmado que a executada, sócia administradora da pessoa jurídica cuja desconsideração de personalidade se pretendera, ocultara seu patrimônio, utilizando-se da autonomia patrimonial da empresa que titulariza para se eximir da responsabilidade pelo pagamento da obrigação exequenda que lhe está afeta, promovendo o desvio de seu patrimônio pessoal para a pessoa jurídica com a finalidade específica de fraudar o adimplemento do débito oriundo de título executivo extrajudicial, cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica de modo a alcançar o patrimônio da pessoa jurídica. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, argumentando que não foi comprovada a efetiva ocorrência do abuso da personalidade jurídica para que seja autorizada essa grave e excepcional medida jurisdicional de desconsideração inversa, pois (i) não há ocultação nem transferência de patrimônio da sócia Ângela Garutti para a recorrente porque o único bem que a empresa possui foi comprado por meio de carta de crédito do Consórcio Bancorbras; (ii) só havia indisponibilidade de parte das cotas sociais da Sra. Ângela em razão de decisão judicial nos autos de execução fiscal em trâmite na Justiça Federal; e (iii) a ausência de patrimônio de um dos executados não é suficiente para se deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica com base em atos pretéritos, sob pena de má utilização do instituto, gerando insegurança jurídica. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido TITO NÍCIAS TEIXEIRA DA SILVA FILHO requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO, OAB/DF 750-A. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve merece prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 50 do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “sobejam evidências de que a executada se valera do véu da personalidade jurídica para acobertar patrimônio da sua titularidade, tentando obstar que seja alcançado para realização das obrigações que a afligem. Tanto é assim que adquirira imóvel residencial, portanto estranho ao objeto social da pessoa jurídica, em nome da empresa. Patente, pois, que tem se valido da personalidade jurídica de forma abusiva e com desvio de finalidade, legitimando que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa” (ID 11531278). Assim, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido TITO NÍCIAS TEIXEIRA DA SILVA FILHO sejam feitas em nome do advogado LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO, OAB/DF 750-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025